Tribunal: TJMT
Processo: 1046407-38.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046407-38.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), PRISMA HOSPITALAR LTDA - CNPJ: 43.056.491/0001-03 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE TAVARES DA SILVA - CPF: 025.842.512-13 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BRUNO HENRIQUE TAVARES DA SILVA
e
PRISMA HOSPITALAR LTDA

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL SA

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PLANILHA DE DÉBITO. DOCUMENTAÇÃO HÁBIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por PRISMA HOSPITALAR LTDA e BRUNO HENRIQUE TAVARES DA SILVA contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial em favor do BANCO DO BRASIL S.A., em ação monitória fundada em contrato de abertura de crédito e demonstrativo de débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia gira em torno da suficiência documental apresentada para fins de ajuizamento da ação monitória, especialmente quanto à existência de prova escrita da dívida e liquidez do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A petição inicial foi instruída com contrato de abertura de crédito, aditivo contratual, demonstrativo de débito atualizado, notificações e respectivos avisos de recebimento.

4. A jurisprudência consolidada do STJ, por meio da Súmula 247, reconhece que o contrato de abertura de crédito acompanhado de demonstrativo de débito constitui documento hábil à propositura de ação monitória.

5. Não há cerceamento de defesa quando a parte não demonstra, nos embargos monitórios, inconsistências objetivas nos valores apresentados.

6. A ausência de impugnação específica à rejeição do pedido de gratuidade na origem implica preclusão.

7. Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “É cabível a ação monitória instruída com contrato de abertura de crédito e planilha de débito que demonstre a evolução do saldo devedor, sendo descabida alegação genérica de iliquidez da dívida não acompanhada de prova objetiva.”

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil,
arts
. 355, I; 373, II; 700; 702, §2º; 85, §11; 99, §6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 247; TJMT, AC 1041587-10.2022.8.11.0041; TJMG, AC 5129742-25.2016.8.13.0024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por PRISMA HOSPITALAR LTDA e BRUNO HENRIQUE TAVARES DA SILVA, contra sentença (ID. 292966885 – Autos de Origem nº 1046407-38.2023.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou procedente o pedido formulado pelo BANCO DO BRASIL S.A. em ação monitória, para constituir de pleno direito o título executivo judicial
objeto
da Ação Monitória, sob os seguintes fundamentos:

“
Trata-se de ação monitória que objetiva constituir em título executivo dívida representada em prova escrita que acompanha a inicial.

O devedor foi citado por edital, sendo nomeada a Defensoria Pública para
defende-lo
, a qual apresentou embargos alegando ausência de documentos hábeis à propositura da pretensão. Não houve impugnação. Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

II – FUNDAMENTAÇÃO

Tratando-se de matéria puramente de direito que dispensa a produção de outras provas, nos
termos do art. 355, inciso I, do CPC, passo à análise do mérito da questão.

Antes, porém, destaco que não há nulidade a ser declarada de ofício por este juízo a ponto de descaracterizar o quanto alegado pela parte autora.

DAS PRELIMINARES

DO PEDIDO DE GRATUIDADE

Sem embargo aos judiciosos fundamentos apresentados pela defesa, há que ser ressaltado que a hipossuficiência não se presume, devendo, portanto, ser devidamente comprovada nos autos.

A propósito, eis o entendimento jurisprudencial. Vejamos:

TJMT - PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - JUSTIÇA GRATUITA – DEFENSORIA PÚBLICA COMO CURADORA ESPECIAL - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - CITAÇÃO VIA EDITAL – REQUISITOS PREENCHIDOS - CITAÇÃO VÁLIDA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a concessão da justiça gratuita não se presume, inclusive na hipótese do exercício da curadora especial pela Defensoria Pública, em caso de revelia do réu citado fictamente. No caso concreto, que o Juízo de primeiro grau somente determinou a citação por edital após as tentativas frustradas do ato pelo correio e por oficial de justiça, de sorte que não há falar, na hipótese, na nulidade daquela citação, tampouco em limitação ao contraditório e a ampla defesa. (N.U 0000453-28.2013.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2024,
Publicado
no DJE 29/05/2024). Grifos nosso

Diante disso, indefiro o pedido de gratuidade então formulado.

DA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS

Alega o embargante que os documentos que instruem a inicial não são aptos a aparelhar a pretensão.

Sem razão, no entanto, pois a inicial veio acompanhada do contrato de abertura de crédito devidamente assinado (id. 136204213) e memória de cálculo detalhando toda a evolução do débito e os encargos aplicados (id. 136204216), documentos suficientes para o quanto pretendido com a presente ação, conforme orientação de há muito sedimentada pela jurisprudência do STJ por meio da Súmula 247. Veja-se: “O contrato de abertura de crédito em
conta-corrente
, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”.

Assim, rejeito a referida preliminar e passo, doravante, ao mérito da questão.

DA PLANILHA DE DÉBITO

Alega o embargante que petição inicial é inepta porque ausente o demonstrativo do débito, cuja alegação não corresponde com a realidade das coisas, já que a planilha anexada ao id. 136204216 aponta a evolução do débito, as amortizações, bem como todos os índices de correção aplicados, motivo pelo qual rejeito, também, esta preliminar.

DO MÉRITO DA PRETENSÃO PRINCIPAL

Compulsando os autos, verifica-se que os documentos que instruem a inicial comprovam o débito da(s) parte(s) demandada(s), a(s) qual(ais), no entanto, não se desincumbiu(
ram
) de sua responsabilidade probatória acerca da existência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado pela parte autora, sendo o caso, portanto, de procedência da pretensão principal.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo improcedentes os embargos monitórios então opostos, e, com fundamento no art. 702, § 2º, do CPC, constituo a prova escrita que instrui a presente ação em título executivo judicial, para todos os fins de direito, acrescidos de todos os encargos contratuais a serem aplicados a partir do vencimento da obrigação (STJ –
AgInt
no
AREsp
n. 1.776.999/SP) até o efetivo
pagamento do valor devido (
AgInt
no
AREsp
n. 2.306.660/RS,
DJe
de 22/3/2024).

Caso os índices de correção não tenham sido convencionados, deverá ser observada a correção monetária pelo IPCA, e juros moratórios pela SELIC (aplicados desde o vencimento da obrigação até o efetivo pagamento), devendo ser observado, por ocasião elaboração do cálculo, o disposto nos artigos 389, par. único, e 406, § 1º, ambos do Código Civil (alterados pela Lei 14.905/24) e a Resolução CMN nº 5.171/2024 do Banco Central do Brasil.

Condeno o(s) devedor(res) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Decorrido o prazo recursal sem pretensão executiva, arquivem-se os autos com as baixas, anotações e comunicações necessárias.

Em caso de cumprimento de sentença, fica desde já intimada a parte autora a instruí-lo com demonstrativo atualizado do débito.
”

Em razões recursais (ID. 292966888), os apelantes sustentam
carência da ação
em razão da
ausência de documento que comprove a utilização e disponibilização do limite contratado
e
obscuridade da planilha do saldo devedor
.

A parte apelada apresenta contrarrazões (ID. 292966890) nas quais
r
ebate todas as alegações dos apelantes, defendendo a legalidade do contrato, a existência de prova escrita sem eficácia de título executivo e a regularidade do demonstrativo de débito.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes, e preparo isento pela concessão da gratuidade da justiça (ID. 293989872).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BRUNO HENRIQUE TAVARES DA SILVA
e
PRISMA HOSPITALAR LTDA

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL SA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto por PRISMA HOSPITALAR LTDA e BRUNO HENRIQUE TAVARES DA SILVA, representados por curador especial, contra a sentença (ID. 292966885), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da Ação Monitória ajuizada por Banco do Brasil S.A., julgou improcedentes os embargos monitórios (ID. 292966880) e
constitui
u
de pleno direito o título executivo judicial
objeto

A controvérsia recursal reside, essencialmente, na alegada ausência de prova suficiente para a constituição do título executivo, sustentando os apelantes que os documentos apresentados pela instituição financeira não comprovariam a dívida e que o valor é controvertido.

A
interpretação do art. 700 do CPC, assim dispõe:

“
A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:
I - o pagamento de quantia em dinheiro;
II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;
III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer
.
”

A prova escrita exigida pela norma processual não se confunde com título executivo, bastando que seja objetiva, autônoma e suficiente para demonstrar, com razoável segurança, a relação jurídica e a obrigação exigida.

No caso dos autos, a instituição autora instruiu a petição inicial com os seguintes documentos:

Contrato de Abertura de Crédito BB Conta Garantida nº 004.625.056 – ID. 292966410
;
Aditivo contratual, ampliando o limite do crédito – ID. 292966411
; d
emonstrativo de débito, atualizado até dezembro de 2023 – ID.
292966413
; e
spelho de notificação e avisos de recebimento – ID.
292966412

e ID.
292966414
/
292966415
.

Tais documentos demonstram de forma suficiente a relação jurídica firmada, a evolução do saldo devedor e o valor atualizado da dívida, sendo aptos à propositura da ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC.

A jurisprudência consolidada nesta Corte e no STJ é firme no sentido de que:

“O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.” (Súmula 247/STJ)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À MONITÓRIA REJEITADOS –RECONHECIMENTO DO CRÉDITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – ABUSIVIDADE/EXCESSO DE COBRANÇA – ÔNUS DO EMBARGANTE – PROVA DESNECESSÁRIA - PRELIMINAR REJEITADA – CARTÃO DE CRÉDITO E CHEQUE ESPECIAL – MONITÓRIA INSTRUIDA COM CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – EVOLUÇÃO DO DÉBITO, FATURAS, ENCARGOS INDICDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 247 do STJ, “O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.”. Já a demonstração da contratação de cartão de crédito, seu desbloqueio e utilização, bem como, juntada das faturas, a evolução das dívidas e os encargos sobre ela incidentes, são documentos aptos a instruir a monitória.
”
(TJ-MT - AC: 10415871020228110041, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 30/05/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATOS DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE/CHEQUE ESPECIAL E EMPRÉSTIMOS - INSTRUMENTOS ACOMPANHADOS DOS RESPECTIVOS TERMOS PACTUADOS, EXTRATOS BANCÁRIOS E PLANILHAS DE CÁLCULO - DOCUMENTOS HÁBEIS AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - RÉ REVEL - AUSÊNCIA DE PROVA DE FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU
EXTINTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. - A Ação Monitória pode ser ajuizada com base em Contratos de Abertura de Crédito em Conta Corrente/Cheque Especial e Empréstimos, acompanhados dos respectivos termos pactuados, extratos e planilhas de cálculo - Ausente a demonstração de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte Autora, ônus que incumbia à Ré (art. 373, II, do CPC/2015), a pretensão do Demandante, de concessão de eficácia de título executivo à prova escrita da dívida da Requerida, se revela procedente.

(TJ-MG - AC: 51297422520168130024, Relator.:
Des .
(a) Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 31/01/2019, 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/02/2019)

Em outras palavras, o conjunto probatório revela, com nitidez, a existência de relação jurídica formalizada entre as partes, consubstanciada na utilização de crédito rotativo, inadimplemento das obrigações contratuais e consequente apuração do saldo devedor em planilha específica (ID. 292966414), indicando valor certo, líquido e exigível.

Destaco, ainda, que a apelação

se limitou
a questionar genericamente a liquidez do débito e a propor remessa dos autos à contadoria judicial, sem apresentar qualquer inconsistência objetiva nos cálculos.

Portanto, não há falar em cerceamento de defesa, pois eventual impugnação quanto ao valor ou encargos da dívida deveria ter sido arguida nos embargos à monitória, ônus do qual se desoneraram.

Noutro diapasão
,
registro que
o preparo recursal foi corretamente dispensado, conforme certidão de ID. 293989872, em razão da atuação do curador especial, nos termos do art. 99, §6º, do CPC.

Todavia, q
uanto à gratuidade de justiça, não houve deferimento na origem (ID. 292966885) e a decisão transitou sem impugnação específica sobre o ponto, devendo prevalecer a concessão apenas na instância recursal, tal como certificado.

Diante do exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter
incólume
a sentença proferida.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2%, fixando-os em 12% sobre o valor
atualizado
da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025